Tribunal: TCU
Processo: 002.276/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
SOLICITAÇÃO. OFÍCIO No 6/2024/CAOC/CGGA/SSGP/SE/CC/PR

Inteiro teor:
Acórdão 2209/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 144, § 2o, 163 e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 65, inciso III, e 91 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres exarados nos autos (peças 4 e 5), em: a) conhecer da presente solicitação de vista e cópia do TC Processo 008.845/2023-9 ; b) considerar a Casa Civil da Presidência da República como parte interessada no TC Processo 008.845/2023-9 - Fiscalização na modalidade levantamento com o objetivo de estabelecer uma estratégia de atuação do TCU dentro da temática de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI); c) conceder acesso eletrônico ao TC Processo 008.845/2023-9 , inclusive às peças sigilosas, aos servidores indicados à peça 3, conforme designação constante do Ofício no 6/2024/CAOC/CGGA/SSGP/SE/CC/PR (peça 3); e d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 002.276/2024-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: Casa Civil da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.